Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVA DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO A MENOR. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os documentos apresentados pelas partes demonstram que a autora comprava e revendia laticínios fabricados junto à requerida. Em virtude de devoluções de mercadorias impróprias para consumo, era usual o reembolso ou crédito posteriores. Assim, conquanto a parte ré tenha alegado que incorreu em engano ao realizar o depósito do dia 01/10/2019, é certo que autorizou abatimento na dívida vencida em 19/09/2019, via mensagem de e-mail e, ao final de outubro de 2019, tornou-se, em verdade, devedora.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.